Tribunal: TCU
Processo: 035.254/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Centro de Estudos Casa Curta-SE e da Sra. Rosângela Rocha dos Santos, como então diretora-geral da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 739373/2010 destinado à implementação, no período de 19/6/2010 a 20/6/2010, do Circuito Turístico Forró do Vaqueiro a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 290.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/6/2010 a 20/11/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Centro de Estudos Casa Curta-SE e de Rosângela Rocha dos Santos, como então diretora-geral da entidade, diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 739373/2010 destinado à implementação do ' Circuito Turístico Forró do Vaqueiro" , no período de 19/6 a 20/6/2010, a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 290.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 19/6 a 20/11/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Centro de Estudos Casa Curta-SE, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Rosângela Rocha dos Santos; 9.3. julgar irregulares as contas de Rosângela Rocha dos Santos, nos termos dos arts. 1o, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la, em solidariedade com o Centro de Estudos Casa Curta-SE, ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde as datas informadas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Data da Ocorrência Observação 290.000,00 22/9/2010 - 37,55 28/10/2010 já restituído 55.043,28 9/11/2010 já restituído 9.4. aplicar em desfavor de Rosângela Rocha dos Santos e do Centro de Estudos Casa Curta-SE, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão nas condições e no máximo legal, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.